Tribunal: TJES
Processo: 0008794-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008794-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELISIARA MARIA PINTO
APELADO: CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CLUBE DE LAZER. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE CARTEIRA SOCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos, nulidade de cobranças, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora titular de título de
título de
"sócio remido" de clube de lazer que teve seu acesso condicionado ao pagamento de taxa de carteira social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da inversão do ônus da prova; (II) estabelecer a legalidade da cobrança pela emissão e manutenção de carteira social para sócio na modalidade remido; e (III) determinar se a exigência de pagamento para ingresso no estabelecimento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O indeferimento da inversão do ônus probatório mostra-se adequado quando a parte autora junta o contrato objeto do litígio na petição inicial, tornando a lide solucionável pela estrita análise das cláusulas contratuais já colacionadas aos autos.

4.
A isenção conferida à condição de “sócio remido” abrange unicamente a taxa de manutenção física do clube, não se estendendo aos custos administrativos de emissão e renovação da carteira de identificação necessária para o controle de acesso, desde que tal cobrança possua previsão contratual expressa.

5.
A exigência da carteira social e a recusa de acesso ao complexo de lazer motivada pela inadimplência de sua renovação consubstanciam exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito.

6.
A restrição de entrada fundamentada em cláusula contratual válida gera mero aborrecimento decorrente de divergência de interpretação do contrato, não ensejando o dever de indenizar por danos morais por ausência de violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova quando a lide pode ser resolvida pela análise de contrato juntado pela própria parte autora.

2. É lícita a cobrança de taxa de emissão e renovação de carteira social de titular de título de sócio remido, desde que haja expressa previsão contratual, não se confundindo tal rubrica com a taxa de manutenção física do clube.

3. O impedimento de acesso às dependências de clube de lazer em virtude de inadimplência de taxa de carteira social licitamente exigida configura exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008794-08.2020.8.08.0035.

APELANTE: ELISIARA MARIA PINTO.

APELADA: CHALÉ DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Elisiara Maria Pinto

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
declaratória de inexistência de débitos c/c inexistência de contrato c/c restituição de valores – dano moral e liminar
”
propost
a
por ela
em face de
Chalé dos Lagos Serviços e Lazer Ltda.
,

que
julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Em suas razões recursais
(
id 18511279
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“a presença de advogado não elimina a superioridade técnica da fornecedora e nem a necessidade de inversão do ônus da prova, facilitando a defesa dos direitos do consumidor”;
2) “em momento algum a apelada junta aos autos o contrato do cartão chinacard, que não é o mesmo do contrato de sócio remido, sendo situações e cartões distintos”;
3) “A discussão não é sobre a cobrança do contrato de sócio remido, que deixa claro que não tem nenhuma cobrança de manutenção para a apelante, e sim pela cobrança e imposição de entrada e de também ficar com débito pendente do cartão chinacard”;
4) “o contrato do chinacard tinha validade de 5 anos. Se houve qualquer aditamento ou novo contrato neste sentido a parte autora NÃO teve conhecimento”; e 5) “a parte recorrente assim como seus dependentes foram constrangidos ao entrar no estabelecimento da apelada, o que foi devidamente comprovado por prova testemunhal, pois a apelada condicionou a entrada no estabelecimento ao pagamento da taxa do cartão chinacard”
.

Requereu
o provimento do recurso
a fim de
declarar a inexistência dos débitos e a nulidade das cobranças relativas ao produto chinacard, determinar a restituição dos valores indevidamente pagos a este título e para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
.

A controvérsia cinge-se à
alegada
nulidade
da sentença
por indeferimento da inversão do ônus da prova e à legalidade da cobrança pela emissão e manutenção de carteira social (denominada comercialmente ChinaCard) de sócio remido, com seus respectivos reflexos indenizatórios.

De plano, afasto a alegação de cerceamento de defesa. A apelante fundamenta o pedido de inversão do ônus probatório na suposta ocultação do contrato pela apelada. Contudo, o “Contrato de Adesão ao China Card” foi juntado pela própria autora na exordial (
fl. 24 dos autos digitalizados
). Sendo a lide solucionável pela estrita análise das cláusulas contratuais já colacionadas aos autos, revela-se escorreito o indeferimento da inversão probatória.

No mérito, a tese de venda casada ou de cobrança de taxa de manutenção disfarçada não prospera. O “Instrumento Particular de Compra e Venda de Direito de Uso e Gozo das Dependências do Complexo de Lazer” (
fl. 22v°
) estabelece expressamente em sua Cláusula Primeira, Parágrafo Quinto, que “o sócio sujeitar-se-á ao pagamento da Carteira Social, sendo tais pagamentos devidos independentemente da classificação do título adquirido, o qual será exigida na portaria do Parque”. Resta claro, portanto, que a isenção conferida à condição de “sócio remido” abrange unicamente a taxa de manutenção física do clube. Tal isenção não se estende aos custos administrativos de emissão e renovação da carteira de identificação (ChinaCard), inerente ao controle de acesso. Trata-se de exigência lícita e expressamente pactuada, e não de imposição de serviço estranho à vontade da consumidora.

Por fim, reconhecida a legalidade da cláusula contratual, a exigência do documento e eventual recusa de acesso motivada pela inadimplência da renovação consubstanciam exercício regular de direito (
Código Civil,
artigo 188, inciso I), afastando a prática de ato ilícito. Cuidando-se de mero aborrecimento decorrente de divergência de interpretação contratual, ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade da justiça deferida
à apelante na sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)